Tribunal: TJDFT
Processo: 0746533-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746533-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO STUDART WERNIK AGRAVADO: KATIA ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: KATIA ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO STUDART WERNIK em face de despacho de nada a prover proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos de Procedimento Comum, no 0752329-02.2025.8.07.0001, acerca de pedido de levantamento de sigilo de documentos juntados aos autos, deduzido pela parte/advogado, por meio do balcão virtual, uma vez que a questão do sigilo já teria sido decidida anteriormente nos autos. Dispõe o artigo 1.015 do CPC que o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para enfrentar decisões interlocutórias. Por sua vez, o artigo 1.001 do mesmo diploma legal, estabelece que não cabe recurso de despachos. No caso em análise, verifica-se que não há previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho de mero expediente proferido pelo Juízo de primeiro grau. Nesse contexto, o artigo 10 do CPC prescreve que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, intime-se o agravante, ainda, para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de DESERÇÃO, nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. P. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital